Tribunal: STF
Processo: ARE 776656
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ASSALTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PESSOAS EM ESTRADA DE FERRO. LESÃO DE PASSAGEIRO EM DECORRÊNCIA DE ASSALTO NO INTERIOR DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. ART. 734 DO C. C/2002. CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIRO AFASTADOS. SÚMULA 187 DO STF. INCIDÊNCIA DOS ART. 17 DO DECRETO 2.681/12 E ARTS. 57 E 64 DO DECRETO 2.089/63. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE IMPLÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MATERIAL AFASTADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.